Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713391-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO RECORRIDO: BENJAMIM BARROS DESPACHO Intime-se o recorrente ABDON CARLOS RIBEIRO para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, tendo em vista a petição de ID 20702505. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024